Tribunal: TJES
Processo: 0025717-17.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Eilson Palma Gomes São José contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato, para declarar a nulidade da cláusula que permitia a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e condenar a instituição financeira à repetição simples do respectivo valor. O apelante, inconformado, sustenta abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (2,10% a.m.), por exceder a taxa média de mercado à época da contratação (1,78% a.m.), requerendo a adequação do contrato a essa média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento, à luz da taxa média de mercado vigente à época da celebração contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 234 dos recursos repetitivos, admite a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios apenas nas hipóteses em que a taxa não esteja expressamente pactuada ou quando houver manifesta abusividade.

4)
A estipulação de taxa de juros superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento reiterado nas Súmulas 382, 539 e 541 do STJ e Súmula 596 do STF.

5)
A média de mercado representa apenas um referencial estatístico, resultante da agregação de diversas operações com diferentes perfis de risco e condições contratuais, não devendo ser tratada como limite absoluto.

6)
No caso concreto, a taxa pactuada (2,10% a.m.) supera em aproximadamente 18% a taxa média de mercado (1,78% a.m.), diferença que se insere nos parâmetros de flutuação aceitável no mercado financeiro e não configura onerosidade excessiva ou abuso por parte da instituição financeira.

7)
Ausente prova de que a taxa contratada configura excesso manifesto ou enriquecimento sem causa da instituição, não se justifica a intervenção judicial para sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado, sem prova de discrepância substancial, não configura abusividade.

2. A média de mercado é referencial estatístico, não sendo parâmetro absoluto para limitação dos juros pactuados em contratos bancários.

3. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração de abusividade manifesta ou ausência de pactuação expressa da taxa contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 234 dos recursos repetitivos; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STF, Súmula 596; TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014, j. 19/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000039-65.2023.8.08.0014, j. 23/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0006155-80.2020.8.08.0014, j. 11/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025717-17.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EILSON PALMA GOMES SAO JOSE

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Eilson Palma Gomes São José contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato, para declarar a nulidade da cláusula que permitia a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e condenar a instituição financeira à repetição simples do respectivo valor. O apelante, inconformado, sustenta abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (2,10% a.m.), por exceder a taxa média de mercado à época da contratação (1,78% a.m.), requerendo a adequação do contrato a essa média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento, à luz da taxa média de mercado vigente à época da celebração contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 234 dos recursos repetitivos, admite a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios apenas nas hipóteses em que a taxa não esteja expressamente pactuada ou quando houver manifesta abusividade.

4)
A estipulação de taxa de juros superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento reiterado nas Súmulas 382, 539 e 541 do STJ e Súmula 596 do STF.

5)
A média de mercado representa apenas um referencial estatístico, resultante da agregação de diversas operações com diferentes perfis de risco e condições contratuais, não devendo ser tratada como limite absoluto.

6)
No caso, a taxa pactuada (2,10% a.m.) supera em aproximadamente 18% a taxa média de mercado (1,78% a.m.), diferença que se insere nos parâmetros de flutuação aceitável no mercado financeiro e não configura onerosidade excessiva ou abuso por parte da instituição financeira.

7)
Ausente prova de que a taxa contratada configura excesso manifesto ou enriquecimento sem causa da instituição, não se justifica a intervenção judicial para sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado, sem prova de discrepância substancial, não configura abusividade.

2. A média de mercado é referencial estatístico, não sendo parâmetro absoluto para limitação dos juros pactuados em contratos bancários.

3. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração de abusividade manifesta ou ausência de pactuação expressa da taxa contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 234 dos recursos repetitivos; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STF, Súmula 596; TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014, j. 19/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000039-65.2023.8.08.0014, j. 23/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0006155-80.2020.8.08.0014, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia devolvida a esta instância recursal, exclusivamente, a perquirir a legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Segundo consta, o contrato de financiamento objeto da lide fora firmado em outubro de 2012 e previa, de modo expresso,
taxa de juros mensal de 2,10% e anual de 28,84%

(fls. 42/47).

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, a taxa média de mercado para operações de "financiamento de veículos" no referido período era de 1,78% ao mês.

Pois bem.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (
Tema 234
), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa revelar-se abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado, não só pelo Tribunal da Cidadania, mas também pelo Pretório Excelso, é de e conferir:

STJ, Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

STJ, Súmula 539
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

STJ, Súmula 541
-
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

STF, Súmula 596 -
As disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Como já entendeu essa Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

Como se vê, a jurisprudência exige seja a discrepância “substancial”, “manifesta” ou "evidente", o que não se verifica na hipótese.

Isso porque a taxa de 2,10% ao mês é aproximadamente 18% superior à média de 1,78% ao mês, patamar que se insere na flutuação natural do mercado de crédito, no qual as instituições financeiras precificam suas operações com base em diversos fatores, como o perfil de risco do cliente e os custos administrativos.

Não se trata, portanto, de uma taxa exorbitante ou desarrazoada que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.